Tribunal: STF
Processo: STA 628
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Determinação de emenda da inicial. Descumprimento. Preclusão temporal. Ausência de justa causa. Grave lesão à economia não evidenciada. Agravo regimental não provido.



    1. Preclusão temporal do direito de emendar a inicial ante o transcurso in albis do prazo e a ausência de comprovação de justa causa.



    2. Ausência de comprovação de risco de lesão à economia pública.



    3. Agravo regimental não provido.